Tribunal: STF
Processo: ARE 1323611
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG - SERVIDOR MUNICIPAL - PROGRESSÃO POR MÉRITO - LEI MUNICIPAL N° 1.992/2008 - REQUISITOS - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - DIREITO SUBJETIVO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: INOPONIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - VALOR CERTO – MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO: NÃO CABIMENTO. 1. O servidor do Município de Conceição das Alagoas/MG tem direito à progressão por mérito desde que preenchidos todos os requisitos legais. 2. A progressão não pode ser concedida antes da avaliação favorável de desempenho, que é requisito legal da progressão por mérito. 3. Os limites das despesas com pessoal estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não são oponíveis para descumprir direito subjetivo do servidor. 4. Não cabe reduzir o valor dos honorários se já fixados no patamar mínimo legal” (fl. 258, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 303, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “cabe ao Poder Executivo, em respeito a legislação local, reconhecer os requisitos e conceder qualquer tipo de progressão a servidora, o que ocorreu apenas em 2011, com o cumprimento do disposto na LRF” (fl. 343, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “a apreciação de ofensa a súmula não constitui uma das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário”; b) ausência de ofensa constitucional direta; e c) “o recurso fundado na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 102 da Constituição da República é, igualmente, inviável”, por não ter o recorrente demonstrado, inequivocamente, que o Tribunal de origem tenha declarado a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal (fls. 32-33, vol. 2).
    O agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário não foi pautado em Súmula, mas apenas faz a citação desta, uma vez que o entendimento exposto nela é essencial para que seja feita a ideal interpretação do artigo 37, X. Além disso, a sua referência no Recurso, apenas confirma que a jurisprudência já é consolidada” (fl. 53, vol. 2). 
    Argumenta que “a infração do artigo 37, X da CF é direta; sendo que a decisão a quo deferiu pedido exposto na exordial, sem observar a legislação vigente, ferindo de morte o dispositivo constitucional, que obriga a concessão apenas através da Lei” (fl. 53, vol. 2).
    Pondera que, “quanto ao artigo 102, III, B da CF, o Recurso não busca o seu provimento através do artigo, mas sim através da alínea A” (fl. 54, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Cinge-se a controvérsia quanto ao direito de a servidora receber diferença remuneratória decorrente da progressão na carreira que lhe foi concedida em fev./2011 retroativamente a 1.1.2009.
    A LCM [Lei Complementar municipal] nº 1.992, de 4.3.2008, que entrou em vigor na data de sua publicação (art. 1º, f. 30), criou o cargo de agente fiscal sanitário III, com novo padrão de vencimento e, embora reconhecido administrativamente o cumprimento de todos os requisitos da progressão em 20.3.2009, o direito só foi efetivado em fev./2011.
    É dos autos que, em 6.2.2009, a apelada, servidor público municipal titular de cargo de provimento efetivo, requereu a progressão para o cargo agente fiscal sanitário III, disciplinada a movimentação na carreira pela LM [Lei municipal] nº 993/1991, com a alteração da LCM nº 1.992/2008 (f. 22).
    Está provado, ainda, que a apelada preencheu todos os requisitos legais da promoção, postos nos art. 12 e 13, da LM nº 993/1991, o último deles a avaliação de desempenho favorável, concluída em 30.3.2009 (f 141-148), tanto que, em 1º.4.2009 a Procuradoria Municipal, em parecer, opinou pela concessão da progressão, ressaltando a observância dos limites dos gastos com pessoal estabelecidos na LRF (f. 149-152). Por esse motivo, o Prefeito Municipal suspendeu o processo administrativo sine die (f. 155). A despeito disso, o cumprimento dos requisitos legais da progressão é fato incontroverso nos autos, e o servidor foi efetivamente promovido só em fev./2011 (f. 158). 
    Não prosperam as teses defensivas da inexistência de portaria do Chefe do Executivo e violação do principio da separação de poderes, pois a controvérsia está restrita ao termo inicial da progressão, que já concedida administrativamente ao servidor.
    A questão já foi suficientemente enfrentada por este Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), no julgamento de casos semelhantes, que também tratam da mesma matéria do direito à progressão do servidor do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, ante os limites da LRF. Oportuna a transcrição daquele julgado, cujos fundamentos ora adoto, per relationem, como razões de decidir, notadamente o relativo à prova da inexistência do óbice financeiro, porquanto não ultrapassado o limite do art. 20, III, ‘b’, da LRF,(1) a tanto não bastando a mera advertência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), assim: (…)
    A avaliação favorável de desempenho, entretanto, é requisito legal da promoção, pois se cuida de promoção por mérito. No caso, o procedimento avaliatório foi concluído em 30.3.2009 (f. 141-148), quando aperfeiçoados todos os requisitos legais de ascensão na carreira. Nesse contexto, patente o direito da requerente/apelante em receber as parcelas retroativas” (fls. 260-265, vol. 1).
    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei municipal n. 993/1991 e Lei Complementar municipal n. 1.992/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, à Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.297.841-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.8.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n 1.263.931-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.7.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A parte recorrente não apresentou preliminar fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 2. As supostas ofensas ao texto constitucional não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito à progressão funcional pleiteada pelo recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.043.133-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora